Tribunal: TCU
Processo: 031.956/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12000/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.956/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Antonio da Silva (XXX.250.066-XX); Claudio Antonio Ferreira (XXX.612.896-XX); Fernando Luiz Finger (XXX.675.970-XX); Francisco Ferreira de Sousa (XXX.232.146-XX); Irani Oliveira Dutra de Paula (XXX.822.956-XX); Joao Grimatti Alves (XXX.111.066-XX); Jose Francisco Bonifacio (XXX.856.676-XX); Luis Carlos de Freitas (XXX.079.246-XX); Mauri Martins Teixeira (XXX.126.846-XX); Vicente Rodrigues Neto (XXX.527.266-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.